Tribunal: TJDFT
Processo: 0747168-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747168-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVORI GRALHA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0713920-46.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de intimação das partes executadas para indicar bens passíveis de penhora. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 213852001 da origem): “Indefiro o pedido id 213550403, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Ao autor para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de suspensão. Prazo: 15 dias úteis.” Nas razões recursais de ID: Num. 65839082, a parte autora/agravante relata “que, após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”. Salienta que o “art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça”. Destaca que “a intimação para que o executado indique onde estão os bens sujeitos à penhora tem fundamento no princípio da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil)”. Menciona que “a devedora possui plena ciência do andamento do cumprimento de sentença em seu desfavor, haja vista que está devidamente representada pela Defensoria Pública Do Distrito Federal. Além disso, já se manifestou nos autos em ID 198218904 para requerer o desbloqueio de valores anteriormente penhorados”. Informa que o perigo de dando encontra-se presente, pois o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação pessoal da parte executada para indicar bens passíveis de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Preparo (ID: Num. 65839085 e 65839086). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Isso porque, ainda que a medida seja possível, não se pode olvidar que o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor (art. 524, VII, do CPC). Registre-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Além disso, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Porquanto a ausência de indicação de bens passíveis de penhora não acarreta a extinção imediata do processo. Como se sabe, eventual ausência de bens dá ensejo primeiramente à suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC, suspendendo-se, inclusive, o prazo prescricional. Assim, não há risco imediato de extinção da demanda executiva. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Aliás, o pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador